Tribunal: TJDFT
Processo: 0712766-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
Processo : 0712766-72.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 151160286 dos autos originários n. 0701997-87.2023.8.07.0005) de deferimento da tutela de urgência para determinar que a parte ré se abstenha de “promover descontos mensais no benefício previdenciário do autor, sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto realizado e sem prejuízo da determinação de suspensão de novos descontos diretamente à fonte pagadora” Fundamentou o juízo singular: Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte almeja a suspensão dos descontos realizados em seu benefício previdenciário em decorrência de empréstimo consignado contratado junto ao BANCO PAN S.A. e proibição de inserção de seu nome nos cadastros de inadimplentes. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e idôneos, permitindo-se vislumbrar alta probabilidade do direito e o perigo de dano, eis que a parte autora alega ter contratado operação de portabilidade do empréstimo consignado que mantinha junto ao Banrisul, em razão da oferta de condições mais vantajosas pelo BANCO PAN S.A. Aduz que, no entanto, a operação implementada em seu contracheque difere substancialmente dos termos da proposta e não se tratou de portabilidade, mas de novo empréstimo consignado em condições mais desvantajosas e, ademais, o valor que lhe foi disponibilizado foi repassado a destinatário indicado pela correspondente bancária que intermediou a contratação para a suposta quitação daquele contrato, o que não foi realizado. O aduzido pelo autor acerca dos termos da oferta é corroborado pelas tratativas no ID n. 149858135 e pelo instrumento no ID n. 149858133, pág. 3, que dão conta de que lhe foi oferecida portabilidade do empréstimo consignado que mantinha junto ao Banrisul. Ademais, o autor, seguindo orientações de quem intermediou a contratação do empréstimo consignado com o BANCO PAN S.A., devolveu a quase integralidade do valor que foi creditado em sua conta (ID n. 149858133, pág. 1), ante a promessa de que o valor seria utilizado para quitar o saldo devedor daquele empréstimo, o que não foi realizado. Há, portanto, substanciais indícios de que o autor foi enganado ao realizar a contratação de novo empréstimo acreditando tratar-se de portabilidade, e, ainda, de que foi vítima de crime de estelionato, ao repassar a destinatário indicado pela correspondente bancária, seguindo suas orientações, a quase integralidade do valor que foi creditado em sua conta. Acerca da possibilidade de responsabilização do BANCO PAN S.A pelo havido, entendo, num juízo preliminar, que se trata de fortuito interno, rendendo ensejo à aplicação da Súmula n. 479 do STJ (segundo a qual “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”). Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque os descontos comprometem substancialmente a renda do autor. Observo, quanto ao ponto, que o autor almejava a portabilidade dos empréstimos que mantinha com outra instituição financeira, mas acabou sendo implementado novo desconto, prejudicando ainda mais a sua renda. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a instituição financeira poderá cobrar a dívida. O agravante reputa exíguo o prazo para cumprimento da medida liminar. Argumenta que “quem coordena os descontos no benefício da parte agravada é a fonte pagadora, que possui procedimento interno específico para efetuar a suspensão dos descontos consignados em folha. Sendo assim, não depende exclusivamente da instituição agravante o atendimento à decisão proferida, mas também do fluxo da consignante, motivo pelo qual se deve considerar ínfimo o tempo estabelecido ao Banco”. Declara desarrazoada a imposição de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido. Assevera que a ausência de limite máximo para a multa arbitrada poderá acarretar onerosidade excessiva, bem como enriquecimento indevido da parte agravada. Salienta a aplicação analógica do art. 412 do Código Civil, com o escopo de limitar a multa ao montante da obrigação principal. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão hostilizada. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar. Segundo a doutrina, a multa não tem caráter compensatório ou indenizatório, devendo observar critérios que assegurem a finalidade e, especialmente, considerar a capacidade econômica daquele a quem se dirige. Com efeito, a multa apresenta natureza persuasiva, com o escopo de compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. Nessa linha, confira-se o precedente: [...] 1. As astreintes apresentam natureza persuasiva, porquanto buscam compelir a parte devedora a cumprir a obrigação que lhe foi imposta e visam assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial. 2. Na hipótese, o valor da multa aplicada é moderada e sequer foi suficiente para compelir a parte demandada a cumprir a obrigação de não fazer infligida na decisão que antecipou os efeitos da tutela, não substituindo a alegação de enriquecimento ilícito. 3. A multa deve ser calculada a partir da ciência inequívoca da obrigação de não fazer (data do cumprimento do mandado de citação e intimação) e não da data da decisão que antecipou os efeitos da tutela com objetivo de impedir que os nomes do agravados fossem inscritos em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Unânime. (AGI 2015.00.2.013814-9, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado 12/08/2015, DJe 26/08/2015. Grifado) Nesse contexto, presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, a fixação de multa (astreintes) tem amparo no art. 537 do CPC, a fim de compelir o réu a cumprir a obrigação de suspensão dos descontos questionados. Contudo, é possível a modificação do valor ou da periodicidade da multa, inclusive de ofício, a qualquer tempo, até na fase de execução, ou mesmo a exclusão. Apesar de sua natureza persuasiva, buscando compelir o devedor ao cumprimento da obrigação imposta, bem como assegurar a autoridade e a eficácia da própria decisão judicial, o art. 537, § 1o, do CPC, autoriza exclusão da multa ou modificação do valor ou da periodicidade quando a multa (I) se tornou insuficiente ou excessiva; ou (II) o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento. De todo modo, cumpre verificar a razoabilidade e proporcionalidade da multa cominatória mediante aferição da quantia da multa no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, senão vejamos os seguintes arestos do STJ: [...] 1. A jurisprudência desta Casa é iterativa no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução, quando irrisório ou exorbitante. 2. Para verificar se o valor da multa cominatória é exorbitante ou irrisório, ou seja, se está fora do patamar de proporcionalidade e de razoabilidade, deve-se considerar o quantum da multa diária no momento da sua fixação, em vez de comparar o seu total alcançado com a integralidade da obrigação principal, tendo em vista que este critério prestigiaria a conduta de recalcitrância do devedor em cumprir a decisão judicial, além de estimular a interposição de recursos a esta Corte para a redução da sanção, em total desprestígio à atividade jurisdicional das instâncias ordinárias. [...] 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1.362.273/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019) [...] 8. A decisão que arbitra a multa diária (astreintes), instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa ou, ainda, para suprimi-la. 9. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação (valor de partida) e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. Precedentes. 10. No caso em apreço, a multa diária foi fixada em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), posteriormente majorada e tornada definitiva em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), valores, à evidência, excessivos, que vão reduzidos para R$ 3.000,00 (três mil reais) por dia de descumprimento. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (REsp 1.593.249/RJ, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 09/12/2021) Na hipótese, a decisão combatida determinou ao agravante que suspenda os descontos de quaisquer parcelas relativas aos contratos questionados nos autos, “sob pena de multa equivalente ao triplo de cada desconto indevido”. Logo, apenas não houve limitação do valor máximo da multa pela eventual reincidência, o que não deve ser feito nesta sede preliminar, mormente porque a incidência por desconto indevido remete à ocorrência mensal, portanto, sem qualquer urgência que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. Por sua vez, a quantia arbitrada na origem não pode ser considerada excessiva, porquanto os valores das parcelas impugnadas são módicos perante uma instituição financeira do porte da agravante. Ademais, nenhum óbice foi demonstrado para o adimplemento da obrigação. A multa fixada está de acordo com o potencial econômico do agravante, não devendo ser excluída ou reduzida, sob pena de tornar inócua a determinação judicial e viabilizar a resistência ao cumprimento da ordem. Enfim, não há razões plausíveis para dilação do prazo de cumprimento da liminar neste momento, notadamente porque o agravante teve ciência da decisão agravada há cerca de um mês, conforme consulta à aba Expedientes do PJe. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal, podendo juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 14 de abril de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator